Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INEFICÁCIA DE ACORDO JUDICIAL POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 410/STJ. EQUIDADE.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ineficácia de acordo judicial homologado em cumprimento de sentença, por vício de representação, afastando sua incidência sobre a empresa agravante. O juízo de origem não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a decisão não extinguiu o cumprimento de sentença.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que afastou a exigibilidade do título executivo em relação à agravante, configura sucumbência do exequente e impõe a fixação de honorários advocatícios?
II – Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 410/STJ?
III – O princípio da causalidade justifica a condenação do exequente ao pagamento dos honorários?
RAZÕES DE DECIDIR
1. O Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença e em incidentes processuais (art. 85, § 1o, CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, fixou a tese de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, gera a fixação de honorários advocatícios.
3. No caso concreto, a impugnação da agravante foi acolhida, afastando sua responsabilidade no cumprimento de sentença, o que caracteriza sua vitória processual e atrai a aplicação da sucumbência.
4. O princípio da causalidade determina que os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa ao incidente. O exequente optou por executar a agravante com base em título ineficaz, sendo responsável pelo pagamento dos honorários.
5. A ausência de extinção total do cumprimento de sentença não impede a condenação em honorários advocatícios, pois houve acolhimento da impugnação e afastamento da execução em relação à agravante.
6. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado seu entendimento, em prestígio dos relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, no sentido de que são admitidas ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto.
7. Deve ser dada interpretação teleológica ao §8o, do art. 85 do CPC, para compreender que, “ações em que for inestimável o valor da causa”, também abrangem aquelas com valor altíssimo – porque em sentido contrário a “irrisório”.
8. Assim, admite-se o afastamento do entendimento fixado no Tema 1.076, quando a fixação nos percentuais previstos no código processual representar flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso em tela.
DISPOSITIVO E TESE
6. Dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravante, nos termos do art. 85, caput, e §§ 2o e 8o, do CPC/2015, por equidade, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).
Tese fixada: "O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que resulta na exclusão do executado, configura sucumbência e impõe a fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do Tema 410 do STJ e do princípio da causalidade."
Referências: Código de Processo Civil (art. 85, §§ 1o e 2o), STJ, Tema 410.